Tribunal: STF
Processo: ADI 1866
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-29
Data de publicação: 1998-10-29

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 68 do
Regulamento dos Benefícios da Previdência Social aprovado pelo
Decreto 2.172, de 05 de março de 1997. Pedido de liminar.
- Já se firmou o entendimento desta Corte no sentido de
que não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra norma
reguladora de lei que é atacada por ir além do disposto na lei
regulamentada ou contra ela, porquanto nesse caso se está diante de
questão de ilegalidade e não de inconstitucionalidade.
Ação de inconstitucionalidade não conhecida, ficando
prejudicado o pedido de liminar.